Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702440-03.2021.8.07.0007 RECORRENTE: REGIS GERALDO GUIMARAES RECORRIDO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DA RÉ. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. CESSÃO DE DIREITOS. ÁGIO. VALORES PAGOS A TERCEIRO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REVELIA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. 1. A consumação do preparo demanda a apresentação, em conjunto com o recurso, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento que contenha ao menos o código de barras da guia e a chave que comprove o pagamento, pois, somente assim, será possível aferir a correção e a vinculação do valor recolhido ao recurso interposto. Oportunizada a regularização do preparo e ausente a correção, impõe-se o reconhecimento da deserção. 2. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. 3. O ágio pago na cessão de direitos de compra e venda de imóvel relaciona-se juridicamente apenas ao cedente e ao cessionário, não devendo a construtora restituir qualquer valor dessa natureza. Aplicação do princípio da relatividade dos contratos (res inter alios acta). 4. É cabível o arbitramento de honorários de sucumbência, ainda que decretada a revelia, desde que tenha havido a constituição de procurador nos autos e atuação no curso processual. 5. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 402, 475, ambos do Código Civil, 346 do Código de Processo Civil e 22 da Lei 8.906/94, requerendo seja determinando o ressarcimento do valor considerado ágio invertido. Afirma que se não fosse o descumprimento da obrigação contratual pela recorrida, em não entregar o imóvel objeto da ação, o seu prejuízo não teria ocorrido. Defende, ainda, que não cabe a aplicação de verba honorária a favor do advogado da recorrida, no equivalente a 30% (trinta por cento) dos honorários arbitrados pela juíza de primeiro grau e mantidos na decisão recorrida, uma vez que este foi revel na origem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso. (...) A falta desse pressuposto configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284 do STF por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.817.491/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.172.255/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria subir no que tange à suposta transgressão aos artigos 402, 475, ambos do Código Civil, 346 do Código de Processo Civil e 22 da Lei 8.906/94. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45410733): (...) De início, convém observar que a revelia da construtora recorrida não implica a procedência automática dos pedidos da ação de origem, porque (i) induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor/apelante e (ii) não abrange as questões de direito. (...) Ademais, vale notar que se qualifica como jurídica a controvérsia sobre a pretensão de indenização referente ao valor de ágio de contrato de cessão de direito de propriedade, razão pela qual o mérito da questão deve ser apreciado à luz do direito e das provas coligidas aos autos pelo autor (373, I, do CPC). No ponto, o d. Juízo a quo rejeitou a pretensão indenizatória controvertida, nos seguintes termos (ID 38409557): Por outro lado, no que se refere ao pedido de restituição dos valores originalmente negociados com a Sra. Liane Mercês de Aguiar quando da pactuação da cessão de direitos, não há que se falar na responsabilidade da empresa ré, porquanto o pagamento do ágio ao cedente não obriga a restituição do valor pela construtora/incorporadora, a qual apenas anuiu com o referido instrumento contratual. Esse contrato, por certo, não obriga a construtora, porquanto ela não fez parte diretamente. (...) Dessa forma, o cessionário que adquire os direitos de aquisição de imóvel mediante o pagamento de quantia certa ao cedente, beneficiário exclusivo do valor pago, ainda responde pelo saldo devedor perante a construtora, que só participou do negócio com anuente, não havendo que se falar em responsabilidade da empresa na restituição de tais valores. (...) De fato, conforme apontado na sentença, é incabível a atribuição de ônus à construtora recorrida decorrente de contrato de cessão de direito firmado entre o autor/recorrente e a antiga compradora do imóvel. Isso porque o referido ágio se relaciona juridicamente apenas ao cedente e ao cessionário, não devendo a construtora restituir nenhum valor dessa natureza diante do negócio firmado entre seu cliente originário e um terceiro. Trata-se, com efeito, da aplicação do princípio da relatividade dos contratos, segundo o qual a força obrigatória do negócio jurídico é restrita às partes contratantes (res inter alios acta). (...) Quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, o recorrente/autor argumenta que não existe amparo jurídico para a sua condenação ao pagamento da parcela de 30% em favor do recorrido, uma vez que este foi revel na origem. Todavia, não lhe assiste razão. Isso porque, apesar da revelia da construtora recorrida, esta constituiu advogado nos autos e atuou na origem, conforme ID’s 38409471, 38409476, 38409489, 38409505 e 38409548. Dessa forma, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028